Tribunal: TJSP
Processo: 0163615-46.2012.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere. Cobrança pelo promitente-vendedor. Abusividade (tema 938). Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Corretagem. Cláusula de transferência da obrigação ao Consumidor. Dever de Informação. Validade (tema

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere. Cobrança pelo promitente-vendedor. Abusividade (tema 938). Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Corretagem. Cláusula de transferência da obrigação ao Consumidor. Dever de Informação. Validade (tema 938). Legitimidade passiva da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência do encargo ao consumidor (Tema 939). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação dos entendimentos estabelecidos pelo E. STJ em julgamento repetitivo. Prazo prescricional. Ausência de questionamento no acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0163615-46.2012.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CAMARGO CORREA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A, são agravados
MARCELO SILVEIRA D ALFONSO e VALESKA MODOLFO MADAZIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, nesta, negaram provimento. V.U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER
(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0163615-46.2012.8.26.0100/50002 -Voto no 27891
2
AG. INT. No 0163615-46.2012.8.26.0100/50002
COMARCA: SÃO PAULO (10a VC)
AGTE: CAMARGO CORREA DESENBOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A
AGDOS: MARCELO SILVEIRA D ALFONSO E OUTRO
VOTO No 27891
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA. Venda de Unidades Autônomas em Estande
de
Vendas.
Serviço
de
assessoria
técnico-
imobiliária (SATI) ou atividade congênere. Cobrança
pelo promitente-vendedor. Abusividade (tema 938).
Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas.
Corretagem. Cláusula de transferência da obrigação
ao Consumidor. Dever de Informação. Validade (tema
938). Legitimidade passiva da incorporadora, na
condição de promitente-vendedora, para responder
pela restituição ao consumidor dos valores pagos a
título de comissão de corretagem e de taxa de
assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que
se alega prática abusiva na transferência do
encargo ao consumidor (Tema 939). Ausência de
demonstração do desacerto da aplicação dos entendimentos estabelecidos pelo E. STJ em julgamento repetitivo. Prazo prescricional.
Ausência de questionamento no acórdão recorrido.
Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal.
Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte
conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto por
Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário S/A. contra
decisão que, em ação de reparação de danos materiais e
morais, negou seguimento a recurso especial, pois o v.
acórdão recorrido observou as orientações estabelecidas
pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos Recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0163615-46.2012.8.26.0100/50002 -Voto no 27891
3
Especiais nos 1.599.511/SP e 1.551.951/SP, julgados sob o
regime dos recursos repetitivos. Alega a aplicação
incorreta
dos
precedentes
repetitivos.
Assevera
a
prescrição da pretensão dos agravados ao recebimento de
quantias pagas. Aduz ter havido o cumprimento do dever
de informação da transferência da responsabilidade pelo
pagamento da comissão de corretagem e taxa de assessoria
imobiliária aos compradores, anteriormente à celebração
da promessa de compra e venda da unidade, em consonância
com o entendimento superior. Assinala a validade da
cobrança
das
referidas
taxas,
diante
da
livre
contratação do serviço, que foi devidamente prestado.
Sustenta sua ilegitimidade passiva, já que não recebeu
os valores pleiteados no feito, os quais foram destinados à empresa intermediadora e corretores
autônomos. Pontua, ainda, a violação aos artigos 421,
594, 724 e 725 do CC.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial de
Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o recorrente demonstrar que, por ausência de similitude
fática, a tese firmada pelo E. Superior Tribunal de
Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0163615-46.2012.8.26.0100/50002 -Voto no 27891
4
aplica ao caso concreto (distinguishing). Neste sentido,
o AgInt no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min.
Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no
RE no AgInt nos EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min.
Humberto Martins, Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e os paradigmas
apontados na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.599.511/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu ser válida a
cláusula
contratual
que
transfere
ao
promitente-
comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem
nos contratos de promessa de compra e venda de unidade
autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde
que previamente informado o preço total da aquisição da
unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de
corretagem e abusividade da cláusula contratual que
transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a
o serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou
atividade congênere, vinculado à celebração de promessa
de compra e venda de imóvel.
E,
ao
julgar
o
Recurso
Especial
Repetitivo no 1.551.951/SP, a citada E. Corte assentou a
legitimidade passiva ad causam da incorporadora, na
condição de promitente-vendedora, para responder pela
restituição ao consumidor dos valores pagos a título de
comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-
imobiliária, nas demandas em que se alega prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0163615-46.2012.8.26.0100/50002 -Voto no 27891
5
abusiva na transferência desses encargos ao consumidor.
Confira-se a fls. 476/477.
Neste contexto, o v. acórdão recorrido
(fls.
334/349)
está
em
perfeita
sintonia
com
a
orientação superior, ao concluir pela invalidade da
cobrança da comissão de corretagem e de serviços
prestados
pela
assessoria
imobiliária,
diante
da
ausência de previsão contratual, e pela legitimidade
passiva da incorporadora.
Confira-se
trecho
do
v.
acórdão:
“A
preliminar de ilegitimidade passiva não se sustenta. Com
efeito, apesar de haver recibos nos autos (fls. 63/64)
de que a empresa Coelho da Fonseca Empreendimentos
Imobiliários teria recebido os valores questionados, de
se ressalvar que foi a ré que figurou como alienante no
Instrumento Particular de Cessão firmado com os autores,
o que demonstra, de forma inequívoca, que ambas as
empresas participaram efetivamente do negócio. (...) Em
prosseguimento, nada obsta a cobrança de taxas de
corretagem e de serviços prestados pela assessoria
imobiliária em negócios envolvendo a compra e venda de
bem imóvel. As partes podem livremente pactuar quem
ficará obrigado pelo pagamento destas verbas. No caso em
exame, porém, não existe expressa previsão contratual
acerca de tais encargos, não podendo, portanto, ser
repassados ao consumidor” (fls. 342 e 345).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
As razões do recurso envolvendo os arts.
421, 594, 724 e 725 do CC buscam a prevalência de tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0163615-46.2012.8.26.0100/50002 -Voto no 27891
6
já rejeitada no julgamento do paradigma repetitivo
supramencionado. Nesse sentido, vale citar os seguintes
julgados da E. Corte Superior: AREsp no 787.502/SP, Rel.
Min. Moura Ribeiro, in DJe de 19.10.2015; AgRg no AREsp
no 548.627/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de
9.10.2014; AgRg nos EDcl no AREsp no 127.350/RS, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJe de 30.9.2014; QO no Ag no
1.154.599/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de
12.5.2011.
De
resto,
a
análise
do
prazo
prescricional não foi objeto do acórdão hostilizado e
desborda dos limites desta via.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO